Tribunal: STF
Processo: HC 236950
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.1.2024, por Patrícia Galindo de Godoy Cazaroti, advogada, em benefício de Geovane Silva Lemos ou Geovani Silva Lemos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 
n. 874.809/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Anderson Freitas de Santana Silva condenados, em 17.7.2007, pelo juízo da Vara do Júri da comarca de Diadema/SP (Ação Penal n. 0038751-59.2003.8.26.0161), pela prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), sendo imposta ao paciente a pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado. O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia: 



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que por volta das 19h do dia 29 de julho de 2003, nas proximidades da Rua Visconde de Cabo Frio, neste município de Diadema, Anderson Freitas de Santana Silva, vulgo ‘Júnior’ (...) matou Sandro Estevão Gomes, efetuando diversos disparos contra a cabeça da vítima que lhe produziram os ferimentos descritos no laudo de cadáver de fls. 56/59.



    Apurou-se, ainda, que em data anterior ao dia 29/7/2023, Geovani Silva Lemos (…) determinou a prática deste delito, através de ligações telefônicas efetuadas para Anderson do interior da Cadeia de Iperó, onde estava preso por ocasião dos fatos.



    Apurou-se, em investigações efetuadas pela DISE de São Bernardo do Campo, em interceptação autorizada pela Justiça, que o acusado recebeu comando de Geovani Silva Lemos – emitido do interior de presídio paulista por meio de telefone celular – para eliminação da vítima Sandro, também conhecida como ‘Manga’. O torpe motivo foi o não recolhimento de mensalidades em favor do infame ‘PCC’, organização criminosa que atua no Estado de São Paulo, inclusive dentro de estabelecimentos penais.



    Atendendo à determinação do acusado Geovani, no dia e local acima mencionados, Anderson abordou a vítima, atingindo-a diversas vezes com arma de fogo, produzindo-lhe a morte, consoante laudo e fotos de fls.. Posteriormente, quando preso em flagrante por tentativa de sequestro, confessou a autoria do crime, de resto também estabelecida com relação aos dois acusados através das degravações de interceptações telefônicas constantes do processo 50.04.048253-7 
(n. de controle 803/04) da Décima Quarta Vara Criminal de São Paulo.



    Diante do exposto, o crime foi cometido por motivo torpe, isto é, porque a vítima não estava destinando dinheiro (‘mensalidade’) para a organização criminosa conhecida como ‘PCC’, entendendo os integrantes da famigerada associação que Sandro era devedor da mesma e por isto deveria morrer. O crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, atingida no interior de veículo onde estava sentada, nesta condição surpreendida pelo inesperado ataque, bem como limitada em seus movimentos” (fls. 3-4, e-doc. 3).



    3. Em 17.10.2008, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos apelos defensivos.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 21.1.2009.



    4. Em 11.11.2022, a defesa do paciente ajuizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Revisão Criminal n. 0037168-70.2022.8.26.0000, não conhecida pelo Relator, Desembargador Airton Vieira, em 11.7.2023. A decisão monocrática foi ratificada pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal, que negou provimento ao agravo interno interposto. A revisão criminal transitou em julgado em 26.10.2023.



    5. Contra o acórdão prolatado na ação revisional impetrou-se o Habeas Corpus n. 874.809/SP, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 6.12.2023. A decisão monocrática transitou em julgado em 18.12.2023. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a Autoridade Coatora denegou o Habeas Corpus por suposta supressão de instância, contudo, a matéria foi levada ao conhecimento do Tribunal Bandeirante e este se manifestou sobre a tese da nulidade” (fl. 4, 
e-doc.1).



    Argumenta ser “incontroversa a utilização da prova emprestada, interceptação telefônica 050.04.04.8253-7. Nas fls. 103/108 constam que foram disponibilizadas parcialmente as de gravações das interceptações telefônicas, contudo, sequer indicam dia, horário e números de telefones que foram interceptados. Tampouco pode-se concluir que as conversas se referiam ao homicídio no qual o Paciente foi denunciado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma haver “flagrante nulidade da utilização da prova emprestada, porque impede o exercício da ampla defesa e contraditório, ora, se não há informação da data da interceptação o Paciente sequer pode confrontar se foram feitas dentro do prazo estabelecido na ordem judicial, ordem judicial esta que sequer foi juntada aos autos” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Ressalta ser necessário para a validade da prova emprestada “que se disponibilize a integralidade dos diálogos interceptados, o que não ocorreu no presente caso. Mesmo no processo em que se dá originariamente a interceptação, é dispensável a transcrição integral dos diálogos captados, mas é imprescindível que as partes tenham acesso à sua totalidade, o que também não ocorreu, até porque a própria autoridade policial reconheceu que parte das conversas não foram gravadas. Aplica-se à prova emprestada princípio semelhante: é necessário que se remeta do processo originário a integralidade do que foi captado na interceptação para que as partes possam analisar o exato teor da prova emprestada. A seleção de trechos sem continuidade, sem ordenação lógica e com omissão de passagens das gravações é causa de nulidade da prova, principalmente se a condenação se fundamentou densamente nos diálogos selecionados” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Assevera que, “sem o acesso às mídias das interceptações telefônicas, bem como suas transcrições, houve flagrante cerceamento ao direito de defesa do Paciente, cuja nulidade é absoluta e patente, logo, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Como se observa, no decorrer da instrução criminal, houve apenas notícia trazidas pelas testemunhas policiais na audiência de instrução da existência de interceptação telefônica produzida em processo diverso, sem contudo ter sido juntado aos autos a degravação dos diálogos interceptados, nem a mídia com as gravações das conversa” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto e uma vez demonstrados estarem atendidos os requisitos que possibilitam seja deferido o presente pedido, aguarda o Paciente conceder-lhe a conceder, liminarmente, o provimento ora pleiteado, pelas razões retro aduzidas, para o fim de Decretar a nulidade das interceptações telefônicas prova oral requer sejam suspensos os efeitos condenatórios com a remessa dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito, por ser medida de estrita JUSTIÇA” (fls. 11-12, e-doc.1).



    7. Em 10.1.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho nestes termos: 



    “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso, encaminhe-se à Relatora” (e-doc. 21).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 874.809/SP. 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 18.12.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. No caso em exame, o paciente foi condenado definitivamente à pena de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.



    12. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0037168-70.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecida pelo Relator, Desembargador Airton Vieira, ao fundamento de ausência de alguma das hipóteses autorizadoras da ação revisional, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Estes os fundamentos da decisão do Relator, ratificada pelo Terceiro Grupo de Direito Criminal do Tribunal paulista: 



    “Deveras, vem o requerente postular a procedência da questionada Revisão Criminal, para desconstituir o Acórdão confirmatório da sentença condenatória, requerendo, em linhas gerais: (a) a nulidade da prova, uma vez que as interceptações telefônicas teriam sido emprestadas de outro processo sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa, sendo, ainda, disponibilizadas parcialmente, com precariedade de informações; e (b) a submissão do réu Geovani Silva a novo julgamento, em virtude de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista a não comprovação da autoria delitiva. 



    Voltando os olhos ao caso concreto, vê-se que o Acórdão foi assim proferido:



    ‘[...] É o breve relato. Afasto a preliminar. 



    As decisões do Júri são tomadas por maioria de votos e, sendo um Juízo coletivo, os jurados vencidos numa questão antecedente não se vinculam necessariamente ao ponto de vista rejeitado, ou seja, nenhuma nulidade ocorre quando os Jurados respondem diversamente um quesito e, depois, corrigindo ou se conformando com a maioria, votam no sentido desta. 



    O jurado que responde aqui, pode responder ali, aderindo à maioria vencedora, sem que com isso se possa falar em contradição. 



    Mérito. 



    Pelo que se depreende do artigo 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal, o julgamento só pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for ‘manifestamente’ (atenção para a força do advérbio) contrária à prova dos autos. Vale dizer, quando for arbitrária, despótica, aberrante, injustificável. É aquela que não tem o mínimo apoio. 



    Tendo algum suporte, a decisão não pode ser desfeita em nome da soberania conferida pela Lei Fundamental. 



    Doutro lado, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a opção pelo Júri, por uma das versões fluentes da prova, não enseja nulidade do julgamento. 



    Bem por isso, no caso concreto, a decisão do Júri jamais poderia ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    O certo é que os apelantes negaram os fatos narrados na denúncia. Todavia, as versões exculpatórias não foram corroboradas por quaisquer provas idôneas. 



    A prova oral é cristalina ao descrever pormenorizadamente as diligências que levaram à elucidação do delito, imputando aos apelantes o envolvimento na empreitada criminosa 
(fls. 545/564). 



    Anderson Freitas de Santana Silva foi o executor do bárbaro crime, ao passo que Geovani Silva Lemos foi o seu mandante. 



    O motivo do delito está relacionado ao não pagamento de mensalidades em favor da infame organização criminosa denominada ‘PCC’. 



    A vítima foi atacada de inopino no interior de seu automóvel, inexistindo qualquer possibilidade de defesa. 



    A teor do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. No caso presente, a Defesa não logrou indicar, como lhe incumbia, qualquer fato negativo, modificativo ou extintivo da figura típica imputada na denúncia e suficientemente respaldada pelo acervo probatório posto em seu desfavor, que se mostra, in casu, consistente, robusto e apto a sustentar a imputação feita pelo Ministério Público. 



    Cumpre enfatizar, ainda, a fragilidade das argumentações apresentadas pelos apelantes, desacompanhadas de qualquer elemento a corroborá-las. 



    O desfecho não poderia ser outro que não a prolação de decreto condenatório, afastada a possibilidade da pretendida absolvição. 



    Pacífica é a jurisprudência dos Tribunais, não há dúvida, é que não se manda o réu a novo julgamento, se o veredicto dos jurados tiver algum apoio nos autos. Mas, consoante, também, a lição jurisprudencial, 'as alegações do acusado, acolhidas pelo Júri, não podem ser consideradas como versão probatória, se desacompanhadas de outros elementos que as amparem' (Revista de Jurisprudência do TJRS, vol 79/174). De outra forma, evidentemente, jamais uma absolvição pelo Tribunal do Júri poderia vir a ser reformada, posto que os réus sempre falam em seu próprio favor, visando inocentar-se (JC 55/366). 



    Na mesma diretiva: ‘A palavra do réu, isolada e discordante do contexto probatório, não pode ser erigida em versão, de molde a favorecer as teses defensivas’ (JC 25/501).



    Nessa oportunidade, a tese defensiva, apoiada tão-somente nas palavras dos apelantes, não pode prevalecer, em face aos demais elementos contidos no processo. 



    A decisão do Júri repousa, como se vê, em diversos elementos dos autos. As penas foram bem dosadas, respeitando os critérios atinentes às suas individualizações. Assim, as sanções não comportam censura. 



    Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara, para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem, quanto ao apenamento. 



    Primeiro porque objetivamente envolvido com a presidência do processo, com direto contato com os acusados e suas personalidades e, por isso e por certo, com maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do caso concreto. 



    Depois que obedecido exatamente este parâmetro e não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada, como ocorre aqui, não existem motivos para se alterar os critérios norteadores da fixação da pena. 



    Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68, do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado. Como aqui. 



    Não há o que se alterar, portanto. 



    Quanto ao regime prisional, infelizmente, só pode ser o inicial fechado, por força do artigo 1º, da Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos. 



    É como voto (fls. 637/641, do processo-crime n. 432/03)’.



    Vai daí que se reputa incensurável o acórdão condenatório, que merece subsistir pelos seus próprios fundamentos, de fato e de direito, aos quais, para se evitar tautologia, reporto-me, fazendo-o consoante o permissivo do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A propósito, trago entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dá plena legitimidade jurídico-constitucional em situações, como aqui, em que adotei a técnica da motivação  per relationem: (…)



    A propósito, pelo que se depreende do acórdão acima transcrito constata-se, sem maior esforço intelectual, que houve apreciação escorreita da prova existente nos autos, obtida em Juízo e fora dele, até mesmo em relação à dosimetria da pena, tanto assim que, a bem da verdade, na inicial desta Revisão Criminal não se apresentou qualquer tipo de argumento que, de um modo ou de outro, contrastasse com as sobreditas análises probatórias. Basta a singela leitura das razões da Revisão Criminal, trazidas com lastro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, para que se verifique o seu completo descabimento, inclusive sob o ponto de vista legal, haja vista que não há falar-se de acórdão condenatório contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco nova prova capaz de desclassificar o crime para o qual o sentenciado foi condenado. 



    No duro, pretende-se, única e exclusivamente, uma releitura do conjunto probatório existente nos autos, em nenhum momento se apontando, ônus atribuído ao interessado, qual o ponto em que o acórdão condenatório teria sido contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Repito: competia, como compete ao interessado na Revisão Criminal, por ocasião do oferecimento de suas razões, indicar e demonstrar, com precisão, os fundamentos fáticos que, na sua óptica idiossincrática, teriam ensejado o fundamento legal no qual fundado o requerimento revisional criminal. Não o fazendo, antes disso, deixando evidenciado pretender, simplesmente, a declaração de nulidade da prova, uma vez que as interceptações telefônicas teriam sido emprestadas de outro processo sem que fosse observado o contraditório e a ampla defesa, sendo, ainda, disponibilizadas parcialmente com precariedade de informações, e a submissão do réu Geovani Silva a novo julgamento, em virtude de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista a não comprovação da autoria delitiva, de se convir que não é o caso de se conhecer da Revisão Criminal (ainda mais quando houve análise vertical a respeito da autoria e da materialidade criminosas). Isto porque, como é cediço, toda a matéria questionada nesta Revisão Criminal já foi satisfatoriamente analisada pelas instâncias ordinárias, em especial na 2ª Instância, aqui estando claro que se pretende uma ‘nova apelação’ travestida com o nome de Revisão Criminal, tal como exaustivamente aqui mencionado. 



    Sobre a arguição, neste momento processual, de suposta nulidade ocorrida em etapa já superada do processo, com o escopo de anulação, trata-se de ‘nulidade de algibeira’, que não é aceita pela jurisprudência pátria: (…)



    A bem da verdade, a nulidade aqui suscitada não foi aduzida em nenhum momento processual anterior, não sendo o caso de ser alegada em sede de Revisão Criminal, até porque não amparada por situação fática que pudesse levá-la a eventual acolhimento. No duro, falta de amparo legal. 



    A utilização de interceptação telefônica, autorizada judicialmente, feita em processo diverso, como prova emprestada, é prova perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico. Ressalto que em matéria de prova nosso sistema processual adota o princípio do livre convencimento do julgador. Assim estabelece o art. 157, do Código de Processo Penal: ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova’. 



    Neste sentido, GABRIEL CESAR ZACCARIA DE INELLAS sustenta a possibilidade de se reconhecer a prova emprestada ao concordar com os ensinamentos esposados por ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGOARANHA, em sua brilhante obra. Confira-se: (…)



    É, portanto, tarefa do Magistrado valorar as provas carreadas aos autos e firmar o seu convencimento para embasar a condenação ou a absolvição, desde que exponha os seus fundamentos conforme a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Logo, ainda que a jurisprudência considere precária a prova emprestada produzida sem o contraditório, não há óbice na sua utilização, restando válidas as interceptações telefônicas emprestadas de processo diverso, competindo ao julgador a sua devida valoração. Ademais, o requerente Geovani Silva não trouxe nenhum argumento concreto que justificasse a sua não utilização. 



    Assim, afasto a nulidade suscitada” (fls. 37-45, e-doc. 17).



    13. Na decisão impugnada, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentando a carência de atendimento, na espécie, aos requisitos da revisão criminal: 



    “Este habeas corpus não comporta conhecimento. Em primeiro lugar, deve-se destacar que a sentença condenatória transitou em julgado, de maneira que a reversão de suas conclusões somente é viável se presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o ajuizamento de revisão criminal, somente cabível:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Desse modo, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada a uma dessas três hipóteses, não funcionando como um segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos. Ilustrativamente: (…)



    Em razão dessa limitação cognitiva, o Tribunal de Justiça asseverou que não se está diante de nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo supramencionado e, por isso, não houve apreciação do mérito das alegações defensivas. 



    Assim, a ausência do delineamento fático pelas instâncias antecedentes impede o exame das alegações defensivas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Inclusive, ressalta-se que: Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, inviabiliza a análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta (AgRg nos EDcl no HC n. 692.704/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021). 



    Em situações semelhantes à hipótese dos autos, destaco os seguintes precedentes do STJ: (…)



    Diante do exposto, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente este habeas corpus” (e-doc. 18).



    14. As teses veiculadas na presente impetração não foram debatidas na decisão impugnada. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a apontar desatendimento de algum dos requisitos da revisão criminal e a impossibilidade do exame das teses defensivas sob pena de indevida supressão de instância.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    15. Para afastar a conclusão das instâncias antecedentes, acolhendo a pretensão de declaração de nulidade das provas emprestadas, ao argumento de inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO DESCOMPASSO ENTRE QUESITAÇÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO PARA REVER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E REAFIRMADA POR REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR SEU CAUSADOR. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.481-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes.



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora